Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716068-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRASITERRA RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A E OUTROS contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no 0704754-48.2019.8.07.0020, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que entendeu que o executado não cumpriu com a obrigação determinada e, por isso, a astreinte é devida. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a obrigação imposta aos agravantes já foi devidamente cumprida, considerando a expedição da carta de adjudicação. Verbera que a obrigação de conferir quitação somente se tornaria exigível, quando do efetivo pagamento do saldo devedor, sendo que era impossível para as agravantes tomarem conhecimento de tal fato antes de serem intimadas para se manifestarem sobre o deposito efetivado. Noutra via, aduz que caso entenda de forma diferente, que seja fixado que o descumprimento se deu a partir de 23/01/2020, data em que efetivamente foi juntado aos autos o comprovante de deposito judicial. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito e concedida a antecipação de tutela, para afastar as astreintes e, de forma subsidiária, que tome por descumprida a obrigação somente a partir de 23/01/2020. Preparo regular (ID. 16808377). É o breve relatório. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no duplo efeito e pede a concessão da liminar, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Acrescento que o mero argumento genérico de que a decisão pode lhe acarretar prejuízo, sem a demonstração efetiva e comprovada do prejuízo, não atende aos requisitos necessários, para a concessão da liminar, seja do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela, ainda mais, no caso em apreço, que trata de mera decisão sobre a aplicação de astreintes, sem haver, nesse momento processual, nenhuma invasão patrimonial, o que, salvo melhor juízo, não comporta a urgência alegada. Em outras palavras, a agravante não explicita como os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris estariam presentes no caso em debate. Pontuo que a agravante não explica quais prejuízos a decisão de piso poderia lhe causar, caso não fosse concedida a liminar. Ate porque, no caso dos autos, tratando-se de mera decisão a respeito se seria ou não aplicável astreintes, a qual pode novamente ser desconstituída, não vislumbro qualquer perigo na demora, apta a ensejar o efeito suspensivo postulado. Noutro passo, a agravante também não demonstrou a fumaça do bom direito, requisito, este, que, em tese, evidenciaria o desacerto da decisão impugnada. Digo isso, pois, ao contrário do que alegado, da análise superficial dos autos originários, tudo indica que houve um atraso dos agravantes no fornecimento do boleto para que os agravados pudessem realizar o pagamento, ocasião na qual os agravados pediram a compensação dos valores com o que era devido pelos agravantes. Noutra linha, diferentemente do que tenta induzir que os agravados só depositaram o valor em 23/01/2020, é claro dos autos que o depósito foi realizado no dia 18/04/2019, conforme se percebe do documento de Id. 54311843 – autos originários, contudo, ao que se vislumbra dos autos, tal documento só foi carreado aos autos no dia 23/01/2020, embora pago anteriormente. Melhor dizendo, das simples informações apresentadas não se pode precisar a fumaça do bom direito, haja vista que há inúmeras contradições, que, certamente, serão melhor esclarecidas quando da triangularização da relação processual, no âmbito recursal, vindo a manifestação da parte agravada, momento no qual poderei rever meu posicionamento, se for o caso. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Nada impedindo, no entanto, que diante das demais informações juntadas aos autos, quando do julgamento do mérito do presente recurso, altere minha decisão, porquanto, como já mencionado, trata de decisão preliminar. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília, 19 de junho de 2020 13:35:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator